Tribunal: TJBA
Processo: 8200336-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200336-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA SUELY ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de gravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de valores alegadamente não creditados em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A agravante sustenta que apenas em 2023 teria tomado ciência dos desfalques, defendendo a não ocorrência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, notadamente se deve ser considerado o momento do saque integral dos valores ou a data posterior de obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada.

4. No julgamento do Tema 1.387, o STJ deixou claro que o saque integral do principal é que dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

5. No caso concreto, o extrato bancário demonstra que o saque integral dos valores ocorreu em 16/10/2013, ocasião em que a conta foi zerada, configurando-se, a partir dessa data, a ciência dos alegados desfalques.

6. A ação foi ajuizada apenas em 31/12/2024, após o decurso de mais de 11 anos do termo inicial, superando o prazo prescricional decenal.

7. A alegação de assimetria informacional e de que somente com extratos detalhados seria possível constatar irregularidades não afasta o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual, no momento do saque, o titular tem acesso ao valor disponível e condições de verificar eventual lesão.

8. A postergação do termo inicial para momento indeterminado comprometeria a segurança jurídica assegurada pelo instituto da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque integral dos valores depositados na conta vinculada, momento em que se presume a ciência da lesão.

3. A obtenção posterior de extratos detalhados não posterga o início da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, Tema 1.387; TJBA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30/07/2024; TJBA, Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cìvero Landin Neto, j. 13/08/2024; TJMG, Apelação nº 5001137-22.2020.8.13.0024, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 11/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8200336-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
NORMA SUELY ANUNCIACAO SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA